Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731482-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDAS: SAMYLA ELLEN CARVALHO SILVA ALMEIDA, FACE CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMYA ELLEN CARVALHO SILVA ALMEIDA contra decisão desta Presidência (ID 75344084), que inadmitiu o recurso especial interposto por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI. Sustenta que houve erro de fato na referida decisão que consignou ter sido deferida gratuidade de justiça à parte recorrente no ID 62247221, mas referido benefício foi concedido à recorrida, ora embargante. Afirma que a correção do erro se mostra imprescindível, pois repercurtirá no processamento do recurso especial. Com razão a embargante. Revogo a decisão de ID 75344084 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso de ID74006282. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISCUSSAO DE CLÁUSULAS. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA PREVISTA EM CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA NO MONTANTE DEVOLVIDO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta por promitente compradora (autora) contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de anulação de contrato de compra e venda, restituição de valores pagos e indenização por dano moral. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que, no âmbito dos contratos submetidos aos ditames do CDC, o distrato pactuado posteriormente pelas partes não inviabiliza ao consumidor, parte vulnerável, postular em juízo a declaração de nulidade de eventuais cláusulas abusivas constantes do negócio originário (vide: AgInt no REsp 1.557.343/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 4/6/2019, DJe 28/6/2019). 2.1. Por isto, não deve prevalecer a conclusão do juízo de origem, no sentido de que, mesmo no âmbito do microssistema consumerista, a resilição do contrato firmado pelas partes, mediante distrato, inviabilizaria a análise sobre eventuais cláusulas abusivas inseridas no negócio jurídico desfeito. 3. “( ) 1. O atraso injustificado pela construtora autoriza a parte prejudicada a requerer a rescisão do negócio jurídico, com o consequente retorno das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à celebração do contrato, o que inclui o dever de indenização das despesas havidas com comissão de corretagem” (Acórdão 1669757, 00467015920148070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.1. Na espécie, a autora/apelante alegou que a unidade imobiliária objeto do contrato não foi entregue pela incorporadora/ré no prazo de tolerância estipulado, vencido em 29/4/2023. A incorporadora/ré, por sua vez, não contestou essa alegação nem comprovou a conclusão das obras e a entrega do imóvel, configurando o inadimplemento contratual. 4. No contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, previstas, no cálculo da devolução de valores, a correção monetária e a multa de 2%; não previstos juros de mora, mesmo diante da não entrega do imóvel conforme acordado entre as partes. 4.1. Nesse contexto, deve ser restituído à autora o montante das parcelas já pagas com incidência de atualização monetária e juros de mora contados da citação (mora ex re), aplicada ainda a multa de 2%.Do valor apurado, devem ser subtraídos os R$13.367,45 já pagos pela Construtora para evitar enriquecimento ilícito. 5. No caso, existe no contrato entabulado entre as partes cláusula penal estabelecida em desfavor da consumidora, sem que verifique correspondência para a hipótese de inadimplemento por parte da construtora referente a qualquer uma de suas obrigações. No entanto, no montante já devolvido à autora, não aplicada a cláusula penal. Nada a prover no ponto. 6. As questões relativas à cobrança de comissão de corretagem do adquirente do imóvel e de serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI) foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 938). 6.1.Fixada a tese de que: a) é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado ao consumidor, no momento da contratação, o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; e b) é abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. 6.2. No caso, informado à consumidora o preço do imóvel, destacada a comissão de corretagem; estipulada entre as partes que a obrigação de pagamento de comissão de corretagem caberia à autora. 7. A autora/apelante alega que a inexecução do contrato de compra e venda afetou “seus planos para buscar uma forma de consolidar o casamento planejado”. No entanto, não se extrai dos autos quando se realizaria o matrimônio (distribuição de convites; contratos com fornecedores; requerimento de habilitação prévia em cartório entre outros aspectos) nem de que o enlace entre os noivos estaria vinculado à entrega do imóvel, não havendo que se falar em dano moral indenizável. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração opostos por ambas as partes, decididos nos seguintes termos (ID 73076851): Ante o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração, nego provimento ao oposto por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (ré/apelada/embargante) e dou provimento ao oposto por SAMYLA ELLEN CARVALHO SILVA ALMEIDA (autora/apelante/embargante), para sanar o erro, passando o dispositivo do acórdão 1960862, bem como o cabeçalho e o item 4 da ementa a terem as seguintes redações: “Forte nestas razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, condenar ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI a devolver todos os valores pagos pela autora/apelante, relativo a contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, com incidência de correção monetária a ser calculada a partir de cada desembolso, juros de mora contados da citação, aplicada ainda a multa de 2% em favor da autora/apelante conforme Cláusula 6.8. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, caberá às rés 80% e à autora, 20%, do pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (artigos 85, §2o c/c art.86, caput, CPC), observada a gratuidade de justiça conferida à autora. Sem honorários recursais ante o parcial provimento do recurso.” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISCUSSAO DE CLÁUSULAS. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA PREVISTA EM CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. No contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, previstas, no cálculo da devolução de valores, a correção monetária e a multa de 2%; não previstos juros de mora, mesmo diante da não entrega do imóvel conforme acordado entre as partes. 4.1. Nesse contexto, deve ser restituído à autora o montante das parcelas já pagas com incidência de atualização monetária e juros de mora contados da citação (mora ex re), aplicada ainda a multa de 2%. Partes advertidas quanto ao disposto no artigo 1.026, § 2o do CPC. É como voto. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando que houve julgamento ultra petita, uma vez que o acórdão impugnado deu provimento ao recurso de apelação da parte recorrida com base em pedido não formulado na petição inicial, pois o distrato firmado entre as partes produz efeitos no mundo jurídico, não existindo prova de qualquer dos vícios do negócio jurídico; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que o distrato possui força de lei entre as partes, não podendo ocorrer intervenção do Judiciário para alteração ou revogação dos dispositivos ajustados, salvo abusos ou ilegalidades, o que não ocorre no caso em tela. Pede seja observada a boa-fé objetiva do cumprimento dos contratos Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça, de efeito suspensivo ao recurso, bem como que seja determinado que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO – OAB/DF no. 76.673 (ID 74006282). Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.643.443/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74006282. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025